Tribunal: TJES
Processo: 0002671-24.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-24.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO. 1.
Nos termos do Edital de Licitação, os juros de mora devem incidir na mesma data da incidência da correção monetária, qual seja, desde o 31º dia da data do protocolo administrativo (conforme previsto no contrato).
2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002671-24.2019.8.08.0004

EMBARGANTE:
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA em razão do v. Acórdão (id
5388277
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 6082086) o Embargante pugna pelo provimento do recurso alegando que os juros de mora devem incidir a partir do 30º dia após o protocolo da nota fiscal e não da data da citação.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, a Apelante/Embargante sustenta que apesar da execução tempestiva dos serviços não ocorreu o pagamento do valor de R$ 163.612,11 (cento e sessenta e três mil e seiscentos e doze reais e onze centavos), conforme notas fiscais anexados aos autos.

Em primeira instância o Magistrado entendeu por bem julgar parcialmente procedente o pleito autoral “
para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do valor de R$ 24.872,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais) equivalentes à soma das notas fiscais, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do 31º dia subsequente ao protocolo administrativo de cobrança
”.

O recurso de apelação foi julgado desprovido, mantendo a incidência dos juros de mora e da correção monetária nos moldes fixados na Sentença: “
juros de mora desde a citação e correção monetária desde o 31º dia da data do protocolo administrativo (conforme previsto contrato) até o cumprimento de sentença (realização dos cálculos)
”.

Não obstante, verifico que, nos termos do Edital de Licitação, os juros de mora devem incidir na mesma data da incidência da correção monetária, qual seja, desde o 31º dia da data do protocolo administrativo (conforme previsto contrato).

A partir da análise do Edital de Licitação que norteou a contratação da Instituição Apelante, verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim estabelecida:

19.2 –
Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do Edital,
o pagamento será efetuado até o trigésimo dia, que se dará de acordo com os termos deste edital
, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo recebedor dos bens e desde que atendidas todas as exigências do Edital. Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/futura, esta será devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

Desta forma, nos termos do Edital os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir do 31º dia da data do protocolo administrativo (conforme previsto no contrato).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para estabelecer os parâmetros a serem observados quanto à incidência dos juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.